Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702434-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA RODRIGUES FECHINE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E S P A C H O VALÉRIA MARIA RODRIGUES FECHINE interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença n. 0001187-72.2008.8.07.0008, a qual indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX, com vistas a que o patrimônio do falecido diretor dessa entidade também fosse alcançado para o pagamento do débito. Eis a decisão impugnada: “Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, porquanto seu processamento com eventual constrição de ativos de seus integrantes violaria o princípio par conditio creditorum, sendo certo que o crédito exequendo nestes autos é concursal, devendo ser submetido à habilitação de crédito no juízo universal.” (ID 78258906, autos originais). Em suas razões, a agravante alegou: “Trata o caso sub judice de cumprimento de sentença condenatória de rescisão contratual, cujo débito executado à época da interposição da ação avultava o montante de R$ 247.114,47 (duzentos e quarenta e sete mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Observe-se, que a Agravante pagou à Agravada o valor de R$ 50.225,00 (cinquenta mil duzentos e vinte e cinco reais), conforme comprovantes anexados no Id. 64169772, na expectativa da compra de imóvel situado na Rua 37 sul, Lote 10, Bloco A – Condomínio Espanha - Águas Claras, entretanto a Agravada sequer promoveu a construção do edifício comercializado e, tampouco, restituiu à Agravante o montante recebido em razão da compra da unidade residencial constante no contrato assinado pelas partes. Ao longo do tempo, além do montante entregue à Agravada para a compra da unidade contratada, a Agravante teve diversos prejuízos financeiros à título de lucros cessantes em razão da ausência de sua entrega, arbitrados após perícia técnica correspondendo ao montante de R$ 86.138,13 (oitenta e seis mil cento e trinta e oito reais e treze centavos), conforme Id. 64171308. Devidamente citada, a Agravada não apresentou em tempo hábil sua defesa, motivo por que a sentença foi proferida à sua revelia, condenando-a a ressarcir à Agravante o valor de R$ 722.905,69 (setecentos e vinte e dois novecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizados à época. Vale repisar que, apesar de a sentença condenatória ter transitada em julgado, a Agravada manteve-se inadimplente com o pagamento do montante devido, motivo pelo qual todos os meios de pesquisa de bens penhoráveis foram lançados em busca de minimizar o prejuízo da Agravante, entretanto, todos sem sucesso, sendo localizado em nome da empresa apenas um automóvel HONDA NXR/150 BROS ESD, ANO 2004, MODELO 2005, conforme pesquisa juntada no Id. 64171515, sob o qual recaíam várias outras penhoras, e outros 04 (quatro) imóveis com certidões de ônus acostadas, que constavam indisponíveis, conforme vasta documentação apresentada no Id. 64171534. Ocorre que aos 01 de fevereiro de 2020, veio à óbito o Patrono da empresa Agravada, conforme consta na certidão de óbito anexada no Id. 65403723, momento em que o processo foi suspenso por 60 dias para que fosse regularizada a situação processual, fato este que não ocorreu e que levou ao Juízo a quo determinar o arquivamento do pleito provisoriamente. À vista disso, pelo fato de que as pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD não lograram êxito de bens passíveis de penhora e em virtude da completa ausência de pagamento do crédito exequendo, a Agravante pleiteou pela desconstituição da personalidade jurídica da empresa, conforme petição de Id.77585475. Entretanto, o MM. Juiz a quo, em que pese seu reconhecido saber, equivocadamente indeferiu o pleito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em decisão de Id. 78258906, afirmando que tal medida violaria o princípio par conditio creditorum, devendo o crédito exequendo ser submetido à habilitação de crédito no juízo universal. Irresignada com a r. decisão acima exarada, a Agravante interpôs este recurso visando a concessão da desconstituição da personalidade jurídica da empresa como forma de prover a quitação do montante devido.” (ID 22724053). Em seguida, argumentou: “Excelências, no caso sub judice, o Agravado tem tentado de todas as formas se esquivar de sua obrigação de quitação do crédito exequendo, inclusive mantendo a presente ação à revelia desde o início, fato este que desrespeita não apenas a Agravante, como também o judiciário como um todo, além de promover o desfazimento de bens para não adimplir com a quitação dos valores devidos. Para esses casos em que a Executada não satisfaz o débito com o exequente, verifica-se a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que se dá com a constituição de obstáculo ao ressarcimento de dano causado a terceiro, situação na qual se enquadra a hipótese dos autos, conforme já amplamente demonstrado. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, expressamente, a possibilidade de superar-se ou "desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quanto houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração." (grifos nossos) De modo mais abrangente, preceitua o mesmo artigo, desprezando, inclusive, os pressupostos de fraude e de abuso de direito previstos no seu caput, in verbis: ́[...] também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores [...] ́ Ainda respaldado pelo artigo 28 do Código de Direito do Consumidor, com redação em seu parágrafo 5o, extrai-se a tutela da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que determina a inexigibilidade de comprovação de fraude ou abuso, prova de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física, sendo necessária, apenas, a comprovação de insolvência da Executada. [...] Como cediço, no presente caso restou comprovado o estado irregular em que se encontra a Agravada, motivo por que, per se, conforme vasta jurisprudência do Tribunal a quo, sob égide da teoria menor constante no Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica insurge perfeitamente a fim de minimizar os prejuízos auferidos pela Agravante. [...] Insta salientar que o débito é executado desde o ano de 2008, e ao longo de todos esses anos, o Agravado não se manifestou em momento nenhum para solucionar o feito, apesar de todos os esforços desempenhados pela Agravante, motivo pelo qual não há outro meio para que seja ressarcido o montante devido à Agravante que não a desconstituição da personalidade jurídica da empresa a fim de que a dívida recaia sob a responsabilidade de seus representantes legais, haja vista a revelia aplicada ao longo de todo o curso processual, bem como a insatisfação do pagamento voluntário e o desfazimento de bens para que não pudessem ser penhorados a fim de promover o ressarcimento da dívida.” (ID 22724053). Ao final, requereu: “Ex positis, e mais pelas sábias razões que Vossas Excelências saberão lançar sobre o tema, REQUER O RECEBIMENTO E O ACOLHIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar in totum a r. decisão singular proferida sob o signo do engano, para deferir o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA ao caso sub judice, para possibilitar a Agravante de pleitear a expedição de Mandado de Penhora com respectiva averbação no rosto dos Autos do Processo de Inventário no. 0703687-71.2020.8.07.0001, por se tratar de medida mais adequada ao caso.” (ID 22724053). Preparo regular (IDs 22724054 e 22724055). Agravada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA. é revel no cumprimento de sentença, de maneira que não apresentou contrarrazões (IDs 27636457 e 27636458). O agravado ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO apresentou contrarrazões no ID 27877620. Em seu arrazoado, apontou que a cooperativa agravada ajuizou ação n. 0007384-80.2007.8.07.0007 em desfavor de Pallissander Engenharia Eirali objetivando o recebimento do valor de R$ 9000000,00 (nove milhões de reais), de maneira que esse possível crédito poderia saldar a dívida com a agravante, o que afastaria a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, afirmou ter havido penhora no rosto desses autos do crédito da agravante, ora em busca de satisfação: “7. A Cooperativa, por meio do processo 0007384-80.2007.8.07.0007, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Primeira Turma Cível, busca que os seus direitos sejam reconhecidos, pleiteando assim, a quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), na ação que move em desfavor da Pallissander Engenharia Eireli e outra. 8. Apesar de não ter o trânsito em julgado, não se pode olvidar que nesse momento, a cooperativa dispõe de um possível crédito de R$ 9.000.000,00 (nove milhões), portanto, não cabe falar em desconsideração da personalidade jurídica nesse caso. 9. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao apontar que a desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer quando for obstáculo para o ressarcimento dos possíveis prejuízos apontados pelo consumidor. 10. Além disso a nossa jurisprudência também se manifesta no sentido de que é necessário certificar-se que os bens são insuficientes para responder pelo crédito, o que a impugnada não tem como demonstrar em decorrência do processo que está tramitando. [...] 11. No caso específico, se a Cooperativa tem um possível crédito a receber, não faz sentido que seja considerada insolvente, e muito menos que é um obstáculo ao ressarcimento aos cooperados. 12. Destaca-se ainda que a impugnada fez o pedido de penhora no referido processo, assim, está agindo de má-fé ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado a penhora no rosto dos autos daquele processo permanece.” (ID 27877620, grifou-se). Ademais, argumentou: “15. Os cooperados se comprometeram a arcar com possíveis dívidas existentes. Assim, existe um benefício de ordem, no qual os cooperados responde às dívidas e não o liquidante. Tal compromisso encontra-se firmado nas Atas das Assembleias realizadas. 16. Destaca-se ainda que: 17. Na assembleia que ocorreu no dia 20 de janeiro de 2020 foi feita a eleição de um conselho fiscal e estes, na falta do procurador, ou em conjunto com este deveria ter providenciado a averbação do óbito na justa comercial e a exclusão do Sr. Geraldo dos documentos afetos à cooperativa. [...] 19. E também consta na ata que o liquidante iria comunicar à Receita Federal e à Junta Comercial para informar que a sede da Cooperativa fica localizada na sala 114 do Ed Maggiore Shopping, Avenida das Araucárias no. 305, Águas Claras – DF. 20. A referida Ata não foi encaminhada para a Junta Comercial em razão do falecimento do liquidante – que ocorreu em 01 de fevereiro de 2020. Ou seja, menos de 15 dias da data da assembleia ora noticiada. E é importante destacar tal data pois a previsão para que a Ata seja apresentada e arquivada na Junta Comercial é de até 30 (trinta) dias, conforme o art. 36 da Lei 8.934/94.” (ID 27877620). Ao final, requereu: “21. Dessa forma, não cabe falar em desconsideração da personalidade jurídica, a uma porque possui possível crédito a receber e em segundo lugar as pessoas que respondem pela Cooperativa são os cooperados que assumiram essa responsabilidade conforme documento nas Atas das Assembleias realizadas.” (ID 27877620). Pois bem. O agravado Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro afirmou no item 12 das contrarrazões de ID 27877620, acima transcrito, que houve a penhora no rosto dos autos n. 0007384-80.2007.8.07.0007 do crédito da agravante em cumprimento, de modo que o pedido desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa agravada com vistas a alcançar o patrimônio do falecido diretor seria ato de má-fé. Esse fato mostra-se de extrema relevância para a solução da questão jurídica sob exame, de modo que faculto ao agravado Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro que prove o alegado no prazo de 5 (cinco) dias. Desde logo, advirto a esse agravado que a inexistência do fato alegado será qualificada como litigância de má-fé, incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil, o que importará na aplicação da sanção prevista no 81 do mesmo diploma legal. Findo o prazo estipulado, vista à agravante. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora